Tribunal: TJSP
Processo: 3000320-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Honorários advocatícios – Verificada sucumbência integral da Fazenda quanto à tese veiculada pela Excipiente em Primeiro Grau, é devida a fixação de honorários advocatícios a serem calculados com base no proveito econômico por ela obtido – Honorários recursais que também se impõem – Agravo não provido.